Tribunal: TJSP
Processo: 0008758-61.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandato – Sentença de procedência da ação de exigir contas, homologando-se o cálculo do autor diante da não prestação na forma adequada pelos réus – Inconformismo dos demandados – Cabimento – Nulidade processual – Corréus citados por hora certa na primeira fase – Apresentação de defesa, pela Defensoria, apenas em favor de um deles – Sentença proferida que também ignora o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandato – Sentença de procedência da ação de exigir contas, homologando-se o cálculo do autor diante da não prestação na forma adequada pelos réus – Inconformismo dos demandados – Cabimento – Nulidade processual – Corréus citados por hora certa na primeira fase – Apresentação de defesa, pela Defensoria, apenas em favor de um deles – Sentença proferida que também ignora o litisconsórcio passivo – Segunda fase, intitulada indevidamente de cumprimento de sentença – Apresentação das contas pelos corréus, com arguição da nulidade – Rejeição das contas com acolhimento daquelas oferecidas pela parte autora e sobre o qual não houve oportunidade para os corréus se manifestarem – Não observância dos artigos 550 e seguintes do CPC – Ofensa ao contraditório e ampla defesa desde a primeira fase – Nulidade absoluta que admite reconhecimento em qualquer fase e grau de jurisdição – Processo anulado a fim de que a parte corré possa apresentar defesa na primeira fase, prosseguindo-se na forma da legislação processual – Recurso provido.